Tribunal: TJBA
Processo: 8000225-80.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000225-80.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EUSEBIO DE OLIVEIRA CARVALHO FILHO, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DO TRABALHO. BANCÁRIO. DOENÇAS PSIQUIÁTRICAS OCUPACIONAIS. NEXO CAUSAL POR CONCAUSA. PRETENSÃO RECURSAL DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA (B-92). INCAPACIDADE TOTAL
, PORÉM

TEMPORÁRIA ATESTADA PELA PERÍCIA JUDICIAL, COM PROGNÓSTICO DE RETORNO AO TRABALHO EM 4 A 6 MESES.

HIPÓTESE
DO ART. 42 DA LEI Nº 8.213/91
NÃO CONFIGURADA
.
PELO MESMO MOTIVO,
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 47/TNU:
“
Uma vez
reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez
”.
JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONH
E
CEU O DIREITO AO
AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO (B-91). SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E
DES
PROVIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por segurado do RGPS, bancário com 35 anos de função, que requer aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (B-92), alegando doenças psiquiátricas ocupacionais decorrentes de assaltos no ambiente de trabalho. O Juízo sentenciante concedeu o auxílio por incapacidade temporária acidentário (B-91), com DIB em 08/02/2023 e DCB fixada em 06 (seis) meses após a perícia. O apelante sustenta que seus fatores biopsicossociais — 57 anos de idade, longa vinculação exclusiva à função bancária e inviabilidade de aprovação em exame admissional — impõem o benefício mais gravoso, independentemente das conclusões periciais.

II. Questão em
discussão

Verificar
se o quadro clínico periciado ampara a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (B-92), ou se o benefício corretamente concedido é o auxílio por incapacidade temporária acidentário (B-91).

III. Razões de decidir

A perícia judicial concluiu que a incapacidade é total e temporária, com prognóstico de recuperação em 4 a 6 meses,
por conseguinte
afastando expressamente a incapacidade definitiva, o que incompatibiliza o quadro com a aposentadoria por incapacidade permanente, cujos requisitos legais (art. 42 da Lei nº 8.213/91) a própria prova técnica não satisfaz. A Súmula 47/TNU
-

“
U
ma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez
”
-
também não ampara o Apelante, pois atestada a recuperabilidade e a viabilidade de retorno ao trabalho habitual, inexiste sequela definitiva sobre a qual os fatores biopsicossociais possam operar como amplificadores para a invalidez.

IV. Dispositivo e tese

Apelação
CONHECIDA
e
DESPROVIDA
.
Descabida a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão da isenção sucumbencial prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, que afasta a condenação do apelante ao pagamento de verbas de sucumbência.

Tese
de julgamento
:

“
A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (B-92) exige que o laudo pericial ateste incapacidade permanente e ausência de pers
pectiva de reabilitação
(art. 42 da Lei nº 8.213/91); atestada pelo perito judicial incapacidade total
, porém
temporária, com prognóstico expresso de recuperação, é cabível apenas o auxílio por incapacidade temporária acidentário (B-91
)
”
.

Referências jurídicas

Legislação:
Art. 42 da Lei nº 8.213/91; art. 59 da Lei nº 8.213/91; art. 85, §11, do CPC; art. 3º da EC nº 113/2021.

Jurisprudência:
Súmula 47/TNU; Súmula 111/STJ; Tema 810/STF (RE 870.947/SE); Tema 905/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000225-80.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Descabida a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão da isenção sucumbencial prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, que afasta a condenação do apelante ao pagamento de verbas de sucumbência.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)